Tribunal: TJDFT
Processo: 0702898-35.2021.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO ÚNICO PARA DOIS RÉUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO TRANSPORTE DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DA ARMA DE FOGO. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA DA PENA DO RÉU CARLOS FELIPE. 2a FASE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA AFASTADA. REGIME PRISIONAL ALTERADO DE FECHADO PARA SEMIABERTO. PENA PECUNIÁRIA REDUZIDA PARA AMBOS OS RÉUS. PROPORCIONALIDADE COM A REPRIMENDA CORPORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A ausência de apreensão da arma de fogo utilizada no crime de roubo não impede o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, I do Código Penal, mormente quando a sua utilização na empreitada criminosa é corroborada por outros meios de prova, como a palavra da vítima.
2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de especial valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.
3. Afasta-se a agravante da reincidência quando o processo anterior utilizado como fundamentação para agravar a pena foi anulado pelo Tribunal de Justiça.
4. Nos termos do art. 33, § 2o, b, do Código Penal, o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito) anos, poderá cumpri-la em regime semiaberto.
5. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.